Tribunal: TJDFT
Processo: 0747551-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PENHORA DE FRUTOS CIVIS. EFEITOS PROSPECTIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto ante decisão que reconheceu a ineficácia da cessão de direitos hereditários realizada pelo Executado em favor de sua genitora, todavia estabeleceu que a Terceira Interessada teria o dever de depositar os aluguéis apenas a partir de sua intimação da decisão respectiva.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Exequente faz jus aos aluguéis percebidos pela Terceira Interessada referentes a imóvel cuja cessão de direitos hereditários foi declarada ineficaz desde a data da abertura da sucessão retroativamente à essa data.
III. Razões de decidir
3. A declaração de ineficácia da cessão de direitos hereditários perante a execução não implica, por si só, em penhora automática dos bens ou de seus frutos, devendo a constrição ser especificamente determinada pelo Juízo.
4. A penhora de frutos e rendimentos tem disciplina própria e distinta da penhora do bem principal, como deflui do art.867, do CPC, razão pela qual somente produz efeitos após sua determinação judicial e intimação da pessoa incumbida de dar cumprimento à ordem.
5. No caso concreto, a eficácia perante a Terceira Interessada da penhora de frutos civis tem como termo inicial a data da intimação para cumprir a decisão que concedeu a penhora, nos termos do art.868, §1o, o que acentua seu caráter prospectivo.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “A declaração de ineficácia da cessão de direitos hereditários perante a execução não implica, por si só, em penhora automática dos bens ou de seus frutos, devendo a constrição ser especificamente determinada pelo Juízo, a qual terá efeitos prospectivos, não sendo cabível a penhora retroativa de aluguéis”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.867, art.868, §1o, art.774, inc.II.